Tribunal: TJDFT
Processo: 0749757-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNCEF. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ISONOMIA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeitam-se os embargos.
3. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões suscitadas e dispositivos de lei citados pelas partes para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, bastando declinar as razões de decidir capazes de manter ou reformar, o que foi realizado no acórdão embargado.
4. Na via dos embargos de declaração não é possível o reexame da matéria, ainda que para fins de prequestionamento.
5. A mera oposição de embargos de declaração considera a matéria prequestionada, ainda que rejeitados, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado. Precedente do STF.
6. Negou-se provimento ao recurso.